Tribunal: TJSP
Processo: 1049664-64.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Hipótese em que o relatório de consumo não denota degrau após troca do medidor, porquanto anterior a esse fato. Evidências a arredar a ideia de fraude. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito, até porque calculado com base na Res.-ANEEL no

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Hipótese em que o relatório de consumo não denota degrau após troca do medidor, porquanto anterior a esse fato. Evidências a arredar a ideia de fraude. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito, até porque calculado com base na Res.-ANEEL no 1.000/21, que fixa critérios de impossível compreensão, a afrontar o art. 6o, III, do CDC. Recurso provido.